Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS ENTRE 2 DE FEVEREIRO DE 2004 E JANEIRO DE 2009. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. SINDIRETA/DF. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 0033881-20.2015.8.07.0018) movido contra o Distrito Federal e IPREV para recebimento das diferenças nos proventos, com base no regime de carga horária de 40 horas semanais, relativas ao período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009.
2. Decisão anterior – acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, tão somente para estabelecer a responsabilidade subsidiária do DF e rejeitar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a ilegitimidade ativa da agravada-exequente; (ii) se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado.
III – Razões de decidir
4. Demonstrado que a agravada-exequente integrava os quadros do serviço público do Distrito Federal, do qual se aposentou em 1988, e que é filiada ao Sindireta/DF, está legitimada a propor o cumprimento individual da sentença proferida em demanda coletiva. RE 883642 (Tema 823). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.